Tribunal: TJES
Processo: 0002018-70.2021.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Antecipação de Tutela / Tutela Específica
Data de julgamento: 2025-12-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002018-70.2021.8.08.0030

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: SANDRA REGINA DOS SANTOS

APELADO: FUNDACAO RENOVA e outros (3)

RELATOR: DES.
FÁBIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA DECORRENTE DO ROMPIMENTO DA BARRAGEM DE FUNDÃO. INÉPCIA DA INICIAL. EXIGÊNCIA DE PROVAS PRÉ-CONSTITUÍDAS. CERCEAMENTO DE DEFESA. DIALÉTICIDADE PARCIALMENTE OBSERVADA. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por
Sandra Regina dos Santos
contra sentença da 1ª Vara Cível de Linhares que, em ação indenizatória ajuizada contra
Samarco Mineração S.A. e outras
, indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo sem resolução do mérito, por inépcia, ante a ausência de individualização dos fatos e de documentos comprobatórios da atividade laboral alegada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há
duas questões em discussão
:
(i) definir se a apelação observa o princípio da dialeticidade quanto às matérias impugnadas;
(ii) determinar se a ausência de provas prévias sobre a atividade de marisqueira impede o processamento da ação, justificando o indeferimento da inicial ou se configura cerceamento de defesa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O recurso observa parcialmente o princípio da dialeticidade, pois impugna adequadamente os fundamentos relativos à inépcia da inicial, mas não enfrenta a fundamentação da sentença quanto à referência à advocacia predatória, inviabilizando o conhecimento desse ponto.

A petição inicial descreve a causa de pedir — danos à atividade de marisqueira em razão do rompimento da barragem — e formula pedido certo de indenização, satisfazendo os requisitos do art. 319 do CPC.

A exigência de apresentação imediata de provas documentais para comprovar atividade laboral e extensão dos danos, como condição de emenda da inicial, confunde requisitos formais da petição com ônus probatório, que deve ser apreciado no mérito.

A ausência de provas conclusivas não enseja inépcia da inicial, mas sim eventual improcedência do pedido, nos termos do art. 487, I, do CPC, devendo ser oportunizada a fase instrutória, conforme requerido pela autora.

A extinção prematura do processo, sem abertura para produção de provas testemunhais e demais meios pleiteados, configura cerceamento de defesa.

Precedentes do TJMG e do TJES reafirmam que a falta de prova pré-constituída não autoriza o indeferimento da inicial em demandas decorrentes do rompimento da barragem de Fundão, impondo-se a realização de instrução probatória.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, provido. Sentença anulada.

Tese de julgamento
:

A impugnação parcial dos fundamentos da sentença limita o conhecimento do recurso às matérias efetivamente enfrentadas nas razões de apelação.

A ausência de provas prévias sobre o exercício da atividade alegada não caracteriza inépcia da inicial, por constituir matéria de mérito sujeita à instrução probatória.

A extinção do processo sem oportunizar a produção de provas requeridas pela parte autora configura cerceamento de defesa.

Petição inicial sucinta e originada de demanda de massa é apta quando descreve causa de pedir e pedido de forma lógica e coerente.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.010, 319, 320, 321, 330, IV, 373, I, e 487, I.

Jurisprudência relevante citada
: TJMG, APCV 5002655-47.2023.8.13.0184, Rel. Des. Maria Lúcia Cabral Caruso, j. 27.03.2025; TJES, AC 0000728-70.2018.8.08.0015, Rel. Des. Telemaco Antunes de Abreu Filho, j. 02.02.2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, dar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL
Nº 0002018-70.2021.8.08.0030

APELANTE
:
SANDRA REGINA DOS SANTOS

APELAD
A
S
:
SAMARCO MINERAÇÃO S.A.
E OUTRA
S

RELATOR: DES.
FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Trata-se de apelação cível interposta por
SANDRA REGINA DOS SANTOS
em razão da sentença proferida pelo MM Juiz de Direito da 1ª Vara Cível de Linhares, nos autos da ação indenizatória ajuizada em face de
SAMARCO MINERAÇÃO S.A.
E OUTRA
S
, que indeferiu a petição inicial e julgou o feito extinto, sem resolução do mérito, por inépcia.

Em suas razões (fls. 292/301) a apelante sustenta, em síntese, o cerceamento de defesa, argumentando que a peça de ingresso preenche os requisitos legais e que a ausência de provas conclusivas é matéria de mérito, a qual deveria ser analisada após a fase de instrução, requerendo a anulação da sentença.

Aduz, ainda, que a suspeita de advocacia predatória levantada pelo magistrado é infundada e foi usada para prejudicar a análise do caso, requerendo a apuração da conduta do juiz.

Pois bem.

PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE SUSCITADA EM CONTRARRAZÕES

As apeladas Fundação Renova e Samarco S.A. arguem, em contrarrazões, que o recurso não deveria ser conhecido por ofensa ao princípio da dialeticidade.

Ora, no ponto em que a apelante defende que a petição inicial cumpre os requisitos legais e que a suposta ausência de provas é matéria de mérito, vislumbro ter restado atendido o disposto no art. 1.010 do CPC.

E, no tocante às alegações de ausência de litigância de má-fé e de advocacia predatória, tenho que o caso se amolda, na realidade, à ausência de interesse recursal.

A sentença objurgada, embora tenha mencionado a existência de suspeitas dessa prática, limitou-se a destacar que esse fato foi objeto de análise e condenação em outro processo (nº 5002307-15.2021.8.08.0030).

Por conseguinte, o provimento jurisdicional pleiteado neste tópico (afastamento de condenação inexistente) mostra-se inútil, dada a ausência de sucumbência.

Pelo exposto,
NÃO CONHEÇO
do recurso no tocante às alegações referentes à advocacia predatória, por ausência de interesse recursal.

MÉRITO

A apelante ajuizou ação de indenização em 26/02/2021, aduzindo que o rompimento da barragem de Fundão (Samarco), ocorrido em 05/11/2015, impediu o exercício de sua atividade laboral (marisqueira e limpeza de peixes), da qual auferia o sustento familiar.

O juízo
a quo
extinguiu o feito sem resolução do mérito, por entender que a petição inicial, mesmo após determinação de emenda (fls. 52/54), permaneceu genérica, padronizada e não individualizou a situação fática da autora, configurando inépcia.

Pois bem.

A peça de ingresso, embora sucinta e reconhecidamente parte de uma demanda de massa, cumpre os requisitos essenciais do art. 319 do CPC.

A apelante indicou a causa de pedir (os danos sofridos em sua atividade de marisqueira/pescadora em razão do rompimento da barragem) e o pedido (indenização por danos morais e materiais), havendo clara correlação lógica entre eles.

O juízo de origem, ao extinguir o feito, o fez por considerar que a autora não comprovou de plano o exercício da atividade alegada ou a extensão de seus danos, exigindo na emenda (fls. 52/54) “
juntar documentos que comprovem o exercício da atividade laboral alegada bem como os prejuízos
para os quais requer a indenização
”.

Ocorre que a falta de provas imediatas das alegações não induz à inépcia da inicial.

A propósito, a apelante requereu expressamente na inicial a produção de provas, incluindo a testemunhal (fl. 11), com o objetivo de demonstrar os fatos constitutivos de seu direito.

Ao extinguir o feito prematuramente, sem oportunizar a dilação probatória, o juízo
a quo
incorreu em cerceamento de defesa, sendo mister a anulação da sentença objurgada.

Nesse sentido, confiram-se os seguintes precedentes do TJMG e desta Corte:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO REPARATÓRIA EM DECORRÊNCIA DO ROMPIMENTO DA BARRAGEM DO FUNDÃO. SUPOSTA AUSÊNCIA DE ELEMENTOS PROBATÓRIOS MÍNIMOS. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. PETIÇÃO INICIAL QUE CUMPRE OS REQUISITOS LEGAIS. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. SENTENÇA CASSADA.
I. Caso em exame. 1. Apelação cível interposta pela parte apelante contra a sentença que extinguiu, sem resolução do mérito, ação reparatória movida contra samarco mineração s.a., vale s.a. E bhp billiton Brasil Ltda. , com fundamento nos arts. 319, VI, 320, 321, 330, IV, e
485, I, do código de processo civil
. O apelante pleiteia a reforma da sentença, sustentando que a petição inicial preenche os requisitos legais e que as provas complementares podem ser produzidas na fase de instrução processual. II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (I) definir se a ausência de elementos probatórios mínimos configura motivo para a extinção do processo sem resolução do mérito; e (II) determinar se a petição inicial da parte autora cumpre os requisitos legais para o regular processamento do feito. III. Razões de decidir 3. A petição inicial deve cumprir os requisitos do
art. 319 do CPC
e ser instruída com os documentos indispensáveis à propositura da ação, conforme o
art. 320 do CPC
. No caso, a peça de ingresso apresenta os elementos necessários ao prosseguimento do feito, não sendo inepta. 4. A inexistência de provas conclusivas quanto ao exercício da atividade rural pela parte autora ao tempo do rompimento da barragem não configura motivo para o indeferimento da petição inicial, uma vez que tal questão se refere ao mérito da demanda. 5. O indeferimento da petição inicial com base na ausência de provas configura cerceamento de defesa, pois é necessário oportunizar a produção de provas durante a fase instrutória, conforme pleiteado pela parte autora.
6. A tese de ausência de dialeticidade recursal, suscitada pelas rés, deve ser afastada, visto que as razões recursais da parte apelante impugnam especificamente os fundamentos da sentença, atendendo ao disposto no
art. 1.010 do CPC
. lV. Dispositivo e tese 7. Recurso provido.
Tese de julgamento: 8. O recurso que impugna de maneira específica, pertinente e simétrica a sentença, cumpre com o princípio da dialeticidade. 9. A ausência de provas conclusivas acerca do exercício da atividade rural pela parte autora, à época do rompimento da barragem do fundão, não constitui fundamento para o indeferimento da petição inicial, por se tratar de matéria atinente ao mérito da causa e ao ônus probatório das partes. 10. A petição inicial que preenche os requisitos legais e está acompanhada de documentos suficientes ao processamento do feito não pode ser considerada inepta.
11. O indeferimento da petição inicial em razão de suposta insuficiência probatória configura cerceamento de defesa, sendo necessário oportunizar a dilação probatória.
(TJMG; APCV 5002655-47.2023.8.13.0184; Décima Segunda Câmara Cível; Relª Desª Maria Lúcia Cabral Caruso; Julg. 27/03/2025; DJEMG 28/03/2025)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS PATRIMONIAIS E MORAIS. RUPTURA DE BARRAGEM DE REJEITOS DE MINÉRIO. DESASTRE AMBIENTAL. SENTENÇA DE EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. EXTINÇÃO PREMATURA. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.

1. A falta de provas das alegações deduzidas pela parte autora na petição inicial induzem julgamento de mérito, notadamente pela ausência de comprovação dos fatos constitutivos de seu direito (
art. 373, I, do CPC
) - e não inépcia da petição inicial. 2. Ora, os recorrentes se afirmaram como pescadores e, por isso, requereram indenização da Samarco decorrente do dano ambiental de Mariana-MG - inclusive em razão de suposto impedimento de realizarem suas atividades pesqueiras. Logo, ao contrário do que sustentado pelo Magistrado
a quo
, o pedido formulado decorre logicamente da causa de pedir, de modo que não há que se falar em inépcia da exordial.
3. Conforme entendimento do colendo Superior Tribunal de Justiça em casos semelhantes ao dos autos, há cerceamento do direito de defesa quando o Juiz indefere (ou deixa de se manifestar sobre) a produção de provas requeridas pelas partes e, na sequência, profere sentença com fundamento na ausência de provas. 4. Ora, na existência de alegação controversa, pertinente e relevante deve ser garantido o direito à produção da prova, mesmo que o resultado possa parecer de difícil concretização, em consonância com os deveres de colaboração impostos nos arts. 6º, 7º e
10, todos do CPC
. 5. Recurso conhecido e provido. Sentença anulada.
(TJES; AC 0000728-70.2018.8.08.0015; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Telemaco Antunes de Abreu Filho; Julg. 02/02/2021; DJES 19/02/2021)

Do exposto,
CONHEÇO PARCIALMENTE
do recurso e, na parte conhecida,
DOU-LHE PROVIMENTO
, para anular a sentença (fls. 286/288) e, assim, determinar o retorno dos autos ao juízo de origem para regular processamento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o respeitável voto de relatoria para, de igual modo,
dar provimento
ao recurso de
apelação
.